Tribunal: TJMT
Processo: 0011824-85.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011824-85.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO DOS SANTOS CURY - CPF: 023.369.471-45 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON - CPF: 931.107.311-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de j
uízo de retratação em sede de recurso de apelação já julgado, no qual se manteve a condenação do recorrente pelo crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006, em razão do porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha para consumo próprio. O recurso extraordinário interposto pela defesa foi sobrestado aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal, que posteriormente declarou a inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de revisão do acórdão anteriormente proferido, diante da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 506, que reconheceu a atipicidade da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando evidenciado o consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 tem efeito vinculante e
erga omnes
, impondo a adequação dos julgados que dela destoem, em observância ao princípio da segurança jurídica e à autoridade das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral.

4.
O juízo de origem reconheceu expressamente que o acusado portava a substância para consumo próprio, enquadrando-o como usuário, e a quantidade apreendida está abaixo do parâmetro indicativo de consumo pessoal estabelecido pelo STF.

5.
A vinculação aos entendimentos fixados em repercussão geral impõe a revisão dos acórdãos que contrariem a orientação da Suprema Corte, garantindo a isonomia e a coerência do ordenamento jurídico.

6.
A manutenção da condenação afrontaria o princípio da segurança jurídica e a força obrigatória dos precedentes vinculantes, sendo necessária a reforma do julgado para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
, em juízo de retratação.

Tese de julgamento:

“
A posse de maconha para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/2006, é atípica, conforme decisão vinculante do STF no Tema 506 de Repercussão Geral
”
.

“
Os tribunais devem revisar decisões condenatórias que contrariem a tese fixada, em respeito à segurança jurídica e à força obrigatória dos precedentes vinculantes
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011824-85.2016.8.11.0042

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação em sede de recurso de apelação já julgado por esta Câmara, no qual se manteve a condenação do recorrente

Luiz Claudio
d
a Silva Rondon

pela prática do
tipo penal
previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pelo porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, considerada para consumo próprio.

O recurso extraordinário interposto pela defesa restou sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal, aguardando a resolução do julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 506).

Ocorre que, com a finalização do julgamento do citado recurso paradigma, o STF fixou a seguinte tese vinculante:

"É inconstitucional a criminalização da posse de maconha para uso pessoal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando evidenciado o consumo próprio do portador."

Dessa forma, é imperativo proceder à revisão do acórdão anteriormente proferido para alinhá-lo ao entendimento firmado pela Suprema Corte.

É o Relatório.

V O T O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 reconheceu a atipicidade da conduta de portar maconha para consumo próprio, afastando a criminalização do artigo 28 da Lei 11.343/2006, na medida em que considerou que a referida norma viola princípios fundamentais, tais como o da intimidade, da vida privada e da autonomia individual.

Tal orientação, emanada da Suprema Corte, reveste-se de força vinculante e impõe a adequação dos julgados que dela destoem, em observância ao princípio da segurança jurídica e à autoridade das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral.

Nesse sentido, a necessidade de uniformização da jurisprudência é imprescindível para assegurar a estabilidade e a previsibilidade das decisões judiciais, garantindo o respeito ao devido processo legal e à coerência do ordenamento jurídico.

No presente caso, o juízo de origem expressamente reconheceu que o acusado portava a substância para consumo próprio, enquadrando-o na figura do usuário.

Ademais, a quantidade de substância apreendida – inferior a 40 gramas – está aquém do parâmetro indicativo de consumo pessoal estabelecido pelo STF, o que reforça a impossibilidade de se imputar qualquer reprovabilidade penal à conduta do recorrente.

Além disso, é pacífico que a vinculação aos entendimentos fixados em sede de repercussão geral impõe a revisão dos acórdãos que destoam da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, é inegável a necessidade de reanálise da matéria, de modo a evitar afronta ao princípio da segurança jurídica e à força obrigatória das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral impõe efeito vinculante e
erga omnes
, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 102, §2º, da Constituição da República, determinando a revisão dos julgados que, de qualquer modo, destoem da tese firmada.

Ressalte-se, ainda, que a observância obrigatória dos precedentes vinculantes decorre do princípio da segurança jurídica, da isonomia e da autoridade das decisões judiciais, não sendo admissível interpretação que, à revelia do entendimento da Suprema Corte, mantenha a persecução penal de condutas já declaradas atípicas.

Dessa forma, o presente caso impõe juízo de retratação, com a consequente reforma da condenação imposta ao recorrente, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 de Repercussão Geral.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação

e
,
em fiel observância ao Tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON
,
a fim de reconhecer a atipicidade da conduta pela qual foi condenado (art.28 da Lei de Drogas),
com
sua
consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal), determinando o retorno dos autos à origem para verificação da possibilidade de aplicação das infrações administrativas previstas no art. 28, I e III, da Lei de Drogas (em procedimento de natureza não penal), conforme decisão do c. STF (TEMA 506 do STF), após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025